Tribunal: TJSP
Processo: 0003724-42.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – PRETENDE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL E PROGRESSÃO COM 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CRIME ASSEMELHADO AO HEDIONDO (TRÁFICO), NÃO OBSTANTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI No 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME, NÃO MENCIONA "REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA",

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS – PRETENDE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL E PROGRESSÃO COM 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CRIME ASSEMELHADO AO HEDIONDO (TRÁFICO), NÃO OBSTANTE REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI No 13.964/2019 – PACOTE ANTICRIME, NÃO MENCIONA "REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA", BASTA A REINCIDÊNCIA – OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO PERMITEM A INTERPRETAÇÃO IGUALITÁRIA PARA REINCIDENTES E PRIMÁRIOS – AFORA ISSO, A INTENÇÃO DA LEI No 13.964/2019 – "PACOTE ANTICRIME" – FOI RECRUDESCER A LEGISLAÇÃO PENAL, NÃO TRAZER BENEFÍCIOS PARA OS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS E QUE SÃO REINCIDENTES – DECISÃO ESCORREITA, ESCORADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COLENDA 5a TURMA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0003724-42.2020.8.26.0509, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante DANILO DA SILVA AFFONSO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003724-42.2020.8.26.0509 - Voto no 51798
2
Voto no 51798
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0003724-42.2020.8.26.0509
Comarca: ARAÇATUBA - (Processo no 0005102-72.2016.8.26.0509)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Danilo da Silva Affonso
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO DE PENAS – PRETENDE INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL E
PROGRESSÃO COM 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CRIME ASSEMELHADO
AO
HEDIONDO
(TRÁFICO),
NÃO
OBSTANTE
REINCIDENTE
–
IMPOSSIBILIDADE – A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO VII, DA
LEI DE EXECUÇÃO PENAL, ALTERADA PELA LEI No 13.964/2019 –
PACOTE ANTICRIME, NÃO MENCIONA “REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA”,
BASTA A REINCIDÊNCIA – OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NÃO
PERMITEM A INTERPRETAÇÃO IGUALITÁRIA PARA REINCIDENTES E
PRIMÁRIOS – AFORA ISSO, A INTENÇÃO DA LEI No 13.964/2019 –
“PACOTE ANTICRIME” – FOI RECRUDESCER A LEGISLAÇÃO PENAL, NÃO
TRAZER BENEFÍCIOS PARA OS CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS
OU
ASSEMELHADOS
E
QUE
SÃO
REINCIDENTES
–
DECISÃO
ESCORREITA, ESCORADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COLENDA 5a TURMA – AGRAVO
DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por DANILO DA SILVA AFFONSO, contra decisão do r. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003724-42.2020.8.26.0509 - Voto no 51798
3
da DEECRIM UR2 da comarca de ARAÇATUBA, da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Fernando Baldi Marchetti, nos
autos da Execução no 0005102-72.2016.8.26.0509, que
indeferiu seu pedido de retificação do cálculo de liquidação das
penas (fls. 16).
O agravante incorreu nos artigos 33, caput, 28,
caput, inciso II, e artigo 33, § 4o, todos da Lei no 11.343/2006;
e artigos 147, caput, 155, § 4o, inciso IV e 331, todos do Código
Penal.
Alega que o cálculo de pena de ser retificado,
pois a porcentagem de 60% (sessenta por cento) do
cumprimento da pena, prevista no artigo 112, inciso VI, da
LEP, com redação alterada pela Lei no 13.964/2019, se aplica
somente a reincidentes específicos e não é o caso (fls. 01/05).
Apresentada a contraminuta (fls. 20/24), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 25, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Ferreira Lima,
pelo desprovimento do agravo (fls. 37/43).
É o relatório.
O agravante estava a descontar pena total de
11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, com
previsão de término para 01.02.2027 (fls. 06/11).
Ingressou a combativa Defensoria Pública
com pedido de retificação do cálculo, pois ao ler a Lei no
13.964/2019, denominada “PACOTE ANTICRIME”, encontrou
no novo inciso V, do artigo 112 da LEP, interpretação mais
favorável ao agravante, ou seja, de que, agora, bastaria o
cumprimento de 2/5 (dois quintos), ou seja, 40% (quarenta
por cento) da pena, para alcançar a progressão, não obstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003724-42.2020.8.26.0509 - Voto no 51798
4
reincidente e condenado por crime assemelhado aos hediondos.
O pleito foi indeferido.
Agiu com acerto o ilustre Magistrado.
Princípios elementares de hermenêutica, o
bom senso e a razoabilidade, somados aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da individualização
das penas não permitem a conclusão de que o mesmo critério
deve ser aplicado para o condenado por crime hediondo que é
“reincidente” e, também, para o condenado por crime
hediondo que é “primário”, ressalvando-se apenas, o
reincidente “específico”.
O princípio da isonomia material (artigo 5o,
caput, da Constituição Federal), bem como a necessidade de
efetiva proteção aos bens jurídicos tutelados, indica que
transformar as situações em iguais seria, na verdade,
desrespeitar ao discriminem eleito pelo legislador acerca da
reprovabilidade distinta dos delitos praticados e o dever de
individualização das penas.
O
legislador
não
empregou
o
termo
“reincidência específica”, basta a “reincidência” e a prática de
crime hediondo ou assemelhado.
O artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, alterado
pela Lei no 11.464/2007, e posteriormente, pela Lei no
13.769/2018, previa a necessidade do cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena se o sentenciado fosse primário ou,
3/5 (três quintos) se reincidente.
Os dispositivos foram revogados com a edição
da Lei 13.964/2019
PACOTE ANTICRIME, que alterou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003724-42.2020.8.26.0509 - Voto no 51798
5
artigo 112 da LEP, e as frações foram equiparadas a 40%
(quarenta por cento), para o primário, e 60% (sessenta por
cento) para o reincidente, respectivamente:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: (...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”.
Portanto, agora, quem foi condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado e for “primário”,
progride com 40% (quarenta por cento
artigo 112, V, da
LEP); quem for condenado por crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, e é primário, progride com
50% (cinquenta por cento artigo 112, VI, da LEP); e quem
for condenado por crime hediondo ou equiparado e é
“reincidente”, progride com 60% (sessenta por cento artigo
112, inciso VII, da LEP).
Simples, assim!
Não há dúvida interpretativa, não há lacuna,
não há necessidade de buscarmos interpretação analógica.
Afora isso, o “PACOTE ANTICRIME” deu
tratamento mais rigoroso aos crimes cometidos com violência
e grave ameaça à pessoa, assim como aos crimes hediondos,
que sabidamente possuem gravidade acentuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003724-42.2020.8.26.0509 - Voto no 51798
6
Impõe-se,
assim,
a
aplicação
de
uma
interpretação teleológica, razoável, em consonância com a
vontade do legislador.
A questão já foi examinada nesta Corte de
Justiça por diversas vezes e outra não foi a solução
encontrada: “Agravo em Execução Penal
Progressão de
regime prisional
Cálculo de penas
Exigência do
cumprimento de 3/5
Alegação defensiva de que o
sentenciado não é reincidente específico na prática de crime
hediondo Irrelevância A Lei 13.964/2019 não faz distinção
entre reincidência comum ou específica Recurso não provido”
(Agravo
em
Execução
no
0002060-37.2020.8.26.0521,
Relator WILLIAN CAMPOS, julgado em 13.05.2020).
Ainda: “Retificação de cálculo para progressão
de regime - Pedido de aplicação de 40% da pena para
progressão - Descabimento - Ausência requisito objetivo

Crime Hediondo - Reincidência - Art. 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019,
que não faz distinção entre reincidência comum ou específica,
devendo ser aplicada a fração de 3/5 (60%)
Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0004412-25.2020.8.26.0502,
Relator
o
Desembargador
ROBERTO PORTO, julgado em 03 de agosto de 2020).
“Agravo em execução penal
Pedido de
retificação do cálculo da pena sob o argumento de ser
necessária a reincidência específica em crime hediondo para
aplicação da fração de 60% -Descabimento Nova redação do
artigo 112 da LEP que não condiciona a aplicação do lapso
mais grave à reincidência específica em crime hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003724-42.2020.8.26.0509 - Voto no 51798
7
equiparado Precedentes Decisão mantida Recurso não
provido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0006419-87.2020.8.26.0502,
Relatora
Desembargador
IVANA DAVID, julgado em 21 de agosto de 2020).
Também:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Retificação de cálculos - Sentenciado reincidente, ostentado
condenação por delito equiparado a hediondo - Benesse da
progressão de regime a exigir o cumprimento de 3/5 (60%),
mesmo na novel legislação - Inexistência de distinção entre a
reincidência específica e a genérica - Agravo desprovido - Como
se vê, nada há a sugerir que se exija, agora, reincidência
específica para o emprego da fração mais gravosa. E como já
sublinhado, houvesse a intenção de condicionar o maior lapso
de pena somente aos reincidentes específicos em crimes
hediondos, tal condicionante estaria expressamente estabelecida” (Agravo de Execução Penal no
0002478-72.2020.8.26.0521
-
Relator
Desembargador
EDISON BRANDÃO, julgado em 07.07.2020).
No mesmo sentido, no Superior Tribunal de
Justiça: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a
reincidência comum ou específica ao determinar a fração de
3/5 como lapso temporal para a progressão de regime, de
modo que, unificadas as penas e constatada a reincidência,
qualquer que seja ela (específica ou comum), para fins de
progressão do regime, deverá ser aplicada a fração de 3/5 em
relação aos crimes hediondos” (AgRg no REsp 1780929/RO,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/08/2019).
Ainda:
“Execução
penal.
Habeas
corpus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003724-42.2020.8.26.0509 - Voto no 51798
8
coletivo. Coletividade delimitada.
Writ
substitutivo
de
recurso
próprio.
Não
cabimento.
Reincidência específica. Crime hediondo. Pacote anticrime.
Aplicação
de
porcentagem
alegada
mais
benéfica.
Constrangimento ilegal não - verificado. Habeas corpus não
conhecido”
(HC
599977/SP,
Relator
Ministro
FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 29/09/2020).
O mesmo raciocínio deve ser aqui empregado.
Portanto, considerando as normas legais
vigentes, sendo o agravante “reincidente” e tendo praticado
crime hediondo ou assemelhado, não há razão para afastar
no caso em apreço a aplicabilidade do artigo 112, inciso VII,
da Lei de Execução Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator